Tribunal: TJSP
Processo: 2229954-78.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Correição parcial – Pandemia de Covid-19 – Decisão que deixou de designar audiência de instrução – Inversão tumultuária dos atos processuais – Pleiteada a designação de audiência por meio virtual – Possibilidade – Error in procedendo verificado – Cenário que não autoriza a suspensão do curso do processo – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2229954-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é corrigente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é corrigido JUÍZO DA
COMARCA e Indiciado MICAEL ARAUJO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram provimento ao recurso, para anular a decisão vergastada,
prosseguindo-se a ação penal em seus ulteriores termos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2229954-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2106
2
CORREIÇÃO PARCIAL - no 2229954-78.2020.8.26.0000
7a Câmara Criminal
Corrigente: 71a PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
Corrigido: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 19a VARA CRIMINAL
CENTRAL COMARCA DE SÃO PAULO
Correição parcial Pandemia de Covid-19 Decisão que
deixou de designar audiência de instrução
Inversão
tumultuária dos atos processuais Pleiteada a designação
de audiência por meio virtual
Possibilidade Error in
procedendo verificado
Cenário que não autoriza a
suspensão do curso do processo Recurso provido
VOTO No 2106
O
71a
Promotor
de
Justiça
Criminal interpõe Correição Parcial contra ato do MM. Juiz de Direito
da 19a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo - SP, que, nos
autos do processo no 1525191-07.2019.8.26.0228, deixou de designar
audiência de instrução até o retorno das atividades presenciais, uma vez
que imprescindível a formalização do reconhecimento pessoal do réu
pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2229954-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2106
3
Alega a ocorrência de error in
procedendo, eis que o MM. Juízo a quo negou vigência ao artigo 399,
caput, do CPP ao não designar audiência, vinculando sua realização à
retomada das atividades presenciais no Poder Judiciário do Estado de
São Paulo.
Sustenta, ainda, que a realização
do ato por meio virtual além de não gerar prejuízos, prestigia a garantia
constitucional da razoável duração do processo e que o Magistrado de
origem não designou a realização do ato apenas pelo fato de o réu estar
solto.
A liminar foi indeferida e foram
prestadas informações (fls. 19/21 e 28/29).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls. 32/50).
É o relatório.
Micael Araujo da Silva está sendo
processado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 1o do
Código Penal, por fatos ocorridos em 19 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2229954-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2106
4
Em 01/11/2019, a Justiça Pública
ofereceu denúncia, que foi recebida em 04/11/2019.
Em 21 de setembro de 2020, o
Juízo de origem, em razão da suspensão das audiências presenciais pelo
advento da pandemia de Covid-19, deixou de designar audiência no
sistema virtual, dada a impossibilidade de se colocar o réu, que se
encontra solto, ao lado de outros dois indivíduos para reconhecimento
pessoal.
Irresignado, insurge-se o membro
do Ministério Público apontando error in procedendo.
Alega, em apertada síntese, que a
realização do ato por meio virtual, além de não gerar prejuízos, prestigia
a garantia constitucional da razoável duração do processo.
Razão assiste à Justiça Pública.
A correição parcial tem cabimento
para solucionar eventual inversão tumultuária do processo, assim
entendida aquelas decisões que, consequentes de erros ou abusos, error
in procedendo, impliquem tumulto processual, sendo devida sua
aplicação no presente caso.
Em razão da situação mundial em
relação ao Covid-19 e visando impedir a disseminação do vírus, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2229954-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2106
5
Egrégio Tribunal de Justiça, seguindo orientação da Organização
Mundial de Saúde, editou o Provimento no 2545/2020 que suspendeu a
realização de diversos atos de forma presencial, dentre eles as audiências
de instrução.
Por este motivo e com o fito de
regulamentar a prestação jurisdicional em primeiro grau, o Conselho
Superior da Magistratura editou, ainda, o Provimento 2554/2020, que
assim dispôs acerca da realização dos atos judiciais no atual cenário
pandêmico:
“Art. 2o
[...]
§
3o.
Os
atos
virtuais
por
videoconferência serão realizados por meio de plataforma Microsoft
Teams.
§ 4o. Poderão ser realizadas
audiências por videoconferência, mediante prévia concordância das
partes e com disponibilização imediata do link de acesso da gravação
junto ao Microsoft OneDrive, observadas as demais disposições do
Comunicado CG n° 284/2020;”
Com efeito, uma vez disciplinado
o regime de trabalho virtual, referido provimento dispôs, ainda, sobre a
impossibilidade da prática dos atos por meio informático:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2229954-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2106
6
“Art 2o, § 1o. Os atos processuais
cuja prática seja incompatível com o distanciamento social
recomendado pelos órgãos de saúde e não puderem ser executados por
meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou
prática a ser apontada e devidamente justificada por qualquer dos
envolvidos, deverão ser adiados, mediante decisão fundamentada do
magistrado.”
Dessa sorte, o adiamento dos atos
processuais, que, frise-se, só deverá ocorrer por absoluta impossibilidade
técnica ou prática, não se justifica.
Ressalte-se que a realização de
audiências por videoconferência ocorre há anos e tem previsão expressa
no artigo 185, §2o, do Código de Processo Penal; além disso, ante o
quadro de pandemia do Coronavírus, a prática tem sido cada vez mais
adotada.
Destaca-se
que
a
tecnologia
empregada possibilita a concretização dos princípios da celeridade e
economia processual, de modo que não há violação às garantias
processuais a adoção da audiência de instrução por meio virtual.
Nesse sentido é o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2229954-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2106
7
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA
SITUAÇÃO.
CALAMIDADE
PÚBLICA.
PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO N.
329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA. 1. A conjuntura atual de crise
sanitária mundial é excepcionalíssima e
autoriza, no âmbito de processos penais e de
execução penal, a realização de atos (por
exemplo, sessões de julgamento, audiências e
perícias) por sistema áudio visual sem que isso
configure cerceamento de defesa. 2. O
Conselho Nacional de Justiça e os órgãos
judiciais nas diversas unidades da Federação e
comarcas do País colocaram em ação
inúmeras
boas
práticas
no
segmento
tecnológico, que têm assegurado a milhões de
brasileiros o acesso aos serviços prestados
pelo Judiciário, entre as quais, uma plataforma
emergencial
para
realização
de
atos
processuais por meio de videoconferência. 3.
Para evitar que haja máculas aos princípios
constitucionais relacionados à garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2229954-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2106
8
ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem
observar os parâmetros dados pelo Conselho
Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de
30/7/2020. 4. No caso, embora a regra geral
que deve sempre prevalecer seja de que as
audiências devem ser presenciais e o réu deve
ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o
contexto atual justifica a realização desses atos
por videoconferência. A audiência de instrução
e julgamento virtual deve ocorrer em tempo
real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais
participantes, bem como devem ser adotadas
todas as providências para buscar a máxima
equivalência
com
o
ato
realizado
presencialmente, respeitando a garantia da
ampla defesa e o contraditório, a igualdade na
relação processual, a efetiva participação do
réu na integralidade da audiência e a
segurança da informação e da conexão. 5.
Ordem
denegada.
Liminar
sem
efeito.
Recomendação ao Juízo expedida, em atenção
ao parecer do Ministério Público Federal,
para que, na impossibilidade de retomada das
audiências presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2229954-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2106
9
observância
das
medidas
previstas
na
Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl. 413).” (HC
590.140/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2019).
Assim,
a
excepcionalidade
apresentada pelo cenário que se impôs não autoriza a suspensão do
andamento processual, devendo o Magistrado a quo dar vazão ao feito
com vistas ao quanto disciplinado no artigo 399 do Código de Processo
Penal, sem prejuízo dos direitos e garantias assegurados ao acusado.
Portanto,
razão
assiste
ao
corrigente ao sustentar ter havido error in procedendo, que causou a
inversão tumultuária do processo.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso, para anular a decisão vergastada, prosseguindo-se a ação
penal em seus ulteriores termos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR